Tribunal: STF
Processo: HC 266714
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ameaça e desacato. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Demonstração de interesse inequívoco do ofendido na persecução penal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta.  Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato da Silveira Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 225.186/RS (evento 3).

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e desacato, tipificados nos arts. 147 e 331 do Código Penal (evento 10).

No presente writ, a Defesa alega a falta de condição de procedibilidade da imputação do crime de ameaça. Argumenta que não houve manifestação inequívoca do ofendido no sentido da incriminação do paciente quanto ao delito de ameaça. Assevera a decadência do direito de representação da vítima. Sustenta a atipicidade da conduta em relação aos crimes de ameaça e desacato, porquanto ausentes os elementos constitutivos do tipo penal. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da ação penal na origem, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal ou pela extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça e, sucessivamente, pela absolvição sumária quanto aos delitos de ameaça e desacato.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato coator (evento 3): 

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus ou do seu recurso ordinário, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a incidência de causa extintiva da punibilidade. 
2. No caso, o acórdão recorrido ressaltou que a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 
3. O trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro e a controvérsia quanto à demonstração ou não do inequívoco interesse do ofendido deve ser primeiro debatida ao longo da instrução da ação penal originária, não sendo possível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 
4. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A Corte Superior rejeitou as teses defensivas de ausência de representação quanto ao crime de ameaça e atipicidades das condutas, ao fundamento de que (evento 3):

“(...).
Conforme consignado na decisão ora agravada, a concessão da ordem de habeas corpus ou o provimento de seu recurso ordinário, demandam demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre o recorrente, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações. 
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva. 
A propósito:
(...)
Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 40-42, grifei):
Inicialmente destaco que os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de ser imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, pois o paciente se encontra solto, e não há sequer remoto risco à sua liberdade. 
Observo, ainda, que a utilização de habeas corpus para suspensão ou trancamento de ação penal ou inquérito, por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o fato narrado na denúncia não configurar, nem mesmo em tese, conduta delitiva, quando restar evidenciada a ilegitimidade ativa ou passiva das partes, ou quando incidir de forma inequívoca qualquer causa extintiva da punibilidade do agente, ou, quando eventual deficiência da inicial acusatória impedir a compreensão da acusação, comprometendo o direito de defesa, hipóteses a serem constatadas de plano, por prova pré-constituída, pois inviável o exame probatório em sede de habeas corpus. 
[...] 
Nesse contexto, considerada a estreita cognição possível em sede de habeas corpus, entendo não evidenciada, de plano, flagrante ilegalidade/arbitrariedade ou teratologia a inquinar o ato combatido, no que diz respeito à alegação de ausência de tipicidade nas condutas do paciente. 
Não vislumbro máculas aparentes nem nulidades a serem declaradas neste momento processual. 
Ao que se vê, a inicial acusatória preenche os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo imputado ao paciente o cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, com base na Notícia de Fato e certidão de diligência n° 20565/2024, inserias no Procedimento Investigatório do MP nº 50540219520244047000, apurando-se, até este momento, indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos a justificar o prosseguimento da ação. 
Ressalto que o exame da atipicidade, na forma como proposto pelo paciente, demandaria prova pré-constituída, pois inviável o exame probatório em sede habeas corpus. Assim, eventuais teses que extrapolem as hipóteses de flagrante ilegalidade e evidenciada ausência de justa causa (o que não é o caso) não encontram lastro para discussão nos rigorosos e estreitos limites do writ, devendo ser levantas e discutidas no curso da instrução criminal, onde é garantido amplo contraditório e dilação probatória e tampouco autorizam o excepcional cabimento de habeas corpus para o prematuro trancamento da persecução criminal. 
Os atos narrados na denúncia configuram, em tese, conduta delitiva, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para a persecução penal. 
A procedência ou não dos fatos narrados na inicial acusatória será objeto de análise durante a instrução, e as teses defensivas desta impetração serão examinadas no momento oportuno garantidos o contraditório e a ampla defesa, não cabendo na via estreita e célere do habeas corpus a análise de contexto fático ou probatório pretendida pelo impetrante. 
No ponto, inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, tratando-se de matéria a ser aferida durante a instrução criminal, e ausente qualquer risco ou ameaça ao direito de liberdade do paciente - que se encontra solto -, não se tem hipótese a autorizar o excepcional manejo do habeas corpus para o trancamento de ação penal, sendo manifestamente inadmissível a impetração, a ensejar indeferimento liminar nos termos do art. 148 do Regimento Interno desta Corte.
Quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela decadência do direito de queixa face à ausência de representação quanto ao crime de ameaça, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade na decisão objurgada. 
Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais" (AgRg no RHC n. 182.152/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023. DJe de 28/8/2023). 
[...] 
Como se vê, foi levado a conhecimento formal da autoridade superior a ameaça supostamente sofrida dentro do prazo decadencial, restando demonstrado, assim, o interesse na persecução penal, cumprindo-se a condição de procedibilidade respectiva.
Como se constata, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal. 
Com efeito, o acórdão recorrido ressaltou que a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 
Acrescento que o trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro. A controvérsia quanto à demonstração ou não do inequívoco interesse do ofendido deve primeiro ser debatida ao longo da instrução da ação penal originária. Ademais, na via estreita do habeas corpus não é possível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que impede o debate sobre a possibilidade de utilização da narrativa constante da certidão como manifestação de vontade da vítima neste recurso.”

Presente o contexto, assento que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).

Nesse prisma, inequívoco, na hipótese dos autos, o interesse do ofendido na persecução penal, posto que “a vítima manifestou sua vontade, dentro do prazo decadencial, consoante Certidão de Diligência nº 20565/2024 (processo 5054021- 95.2024.4.04.7000/PR, evento 1, ANEXO2)”, de modo a satisfazer a condição de procedibilidade prevista no § 2º do art. 147 do Código Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, “Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evidenciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério Público” (Inq 3.714, Rel. .Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).
 
Ademais, tal como ressaltado no acórdão impugnado, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).

Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.

Na espécie, na linha da decisão das instâncias anteriores, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento ou suspensão da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 
2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
6. Agravo interno DESPROVIDO.”
(HC 247.059 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 
2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 
3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 246.695 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”

Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de atipicidade da conduta, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024);”A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta; quando não há indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou na presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se dá na espécie. III – Para chegar-se à conclusão de que a paciente não teria praticado nenhum ato tipificador do crime que lhe foi imputado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV – Não sendo o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).” (HC 153.467-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019); “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 201.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente